Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725768-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO JOSE EVANGELISTA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação rescisória promovida por FRANCISCO JOSÉ EVANGELISTA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, objetivando rescindir acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao recurso por ele interposto, em ação que pleiteava seu aproveitamento ao cargo de agente de polícia do DF nos termos do artigo 1o da Lei n. 7.603/87 c/c artigo 1o da Lei Distrital n. 336/92, mantendo-se a prescrição anteriormente reconhecida. Narra que trabalhou no DETRAN/DF entre 1971 a 1977, data em que ocorreu sua aposentadoria, razão pela qual entende fazer jus à transposição pleiteada. Entende não ocorrer a prescrição por ser tratar de relação de trato sucessivo. Salienta que se trata de servidor que conta atualmente com 87 (oitenta e sete) anos de idade e vem sendo vítima de uma enorme injustiça por receber como aposentadoria praticamente metade do que percebe o servidor da ativa. Com isso, pretende a rescisão do acórdão, bem como a transposição de cargos pleiteada com o pagamento da diferença salarial do cargo de agente de trânsito do DETRAN/DF ou, alternativamente, o recálculo de sua aposentadoria aposentado como Técnico de Gestão Fazendária, Matrícula 00092509, computando ao cálculo os 07 (sete) anos em atividade junto ao DETRAN/DF com o pagamento retroativo aos últimos 05 (cinco) anos da diferença salarial a ser paga em conta salário do servidor efetivando o novo valor em seus estipêndios deixando de apresentar o valor atualizado por se tratar de matéria atinente a fase de execução em caso de provimento sendo o reconhecimento do direito o suficiente por ora. Deixou de efetuar o depósito previsto no art. 968, II, §1o do CPC, por pleitear a gratuidade de justiça. É o breve relatório. A presente ação rescisória foi interposta dentro do prazo do art. 975 do CPC por parte legítima e fundamenta-se no art. 966, incisos VII e VIII do CPC, portanto, recebo a inicial. Sem pedido de tutela de urgência, cite-se o requerido para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Anotem-se. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de setembro de 2022